Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PASEP. ÔNUS DA PROVA. CONTROVÉRSIA. TEMA REPETITIVO 1.300. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO DOS AUTOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o Tema Repetitivo 1.300 se aplica ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2.162.222/PE, REsp 2.162.223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2.162.323/PE, todos da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.300 (Controvérsia 653/STJ): “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos.
4. No caso, há controvérsia acerca da distribuição do ônus probatório, porquanto concentra em definir se cabe à instituição financeira ou ao correntista comprovar que os valores debitados foram efetivamente pagos ao titular da conta.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
__________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.037, § 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988, Tema Repetitivo 1.300; AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/08/2018; REsp 1.774.262/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/11/2018. TJDFT, AGI 0738614-29.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 02/04/2025.